Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OFÍCIO CAGED (CADASTRO GERAL DE DESEMPREGADOS). VERIFICAÇÃO VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA EVENTUAL PENHORA DE SALÁRIO. ESGOTAMENTO DE TODAS AS MEDIDAS TÍPICAS DE EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, sistema mantido pelo Ministério da Economia, para consulta de vínculo empregatício do agravado.
2. Objetiva o agravante a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, por meio de expedição de oficio, no intuito de verificar o vínculo empregatício do agravado para eventual penhora de salário. Em princípio, poder-se-ia afastar a pretensão do agravante, sob o fundamento de que o debito exequendo é despido de natureza alimentar e eventuais valores encontrados seriam impenhoráveis, por se tratarem de verbas salariais, além de se tratar de penhora direta sobre o salário e não sobre valores depositados em conta. Contudo, recente entendimento do E. STJ agasalha a penhora de salário, desde que o valor remanescente garanta a sobrevivência digna do devedor.
3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da celeridade ou a outros princípios informativos dos Juizados a expedição de ofício ao CAGED. Ademais, considerando o esgotamento das medidas típicas de execução após a realização de diligências infrutíferas referentes à persecução patrimonial e que a consulta ao CAGED se mostra a única medida, em princípio, possível para satisfação da dívida, de modo que negar a expedição de ofício pode implicar negar o próprio provimento jurisdicional e o princípio basilar do cumprimento de sentença, o da efetividade, está presente o perigo de dano irreparável ou difícil reparação.
4. Desse modo, confirmo a antecipação de tutela para determinar a expedição de ofício ao CAGED, para verificação de eventual vínculo empregatício do agravado.
5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Sem custas.
6. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.